Tribunal: TJES
Processo: 5000982-22.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000982-22.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDSON WANDER DE MORAES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. INCITAÇÃO À DESORDEM E AMEAÇA A AGENTE PENITENCIÁRIO. COMPROVAÇÃO POR PROVAS TESTEMUNHAIS E ELEMENTOS DO PAD. PERDA DE DIAS REMIDOS NA FRAÇÃO MÁXIMA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que, nos autos de execução penal, homologou a prática de falta grave apurada em Processo Administrativo Disciplinar, consistente na incitação à subversão da ordem interna e na prática de ameaça, com a consequente aplicação da perda de 1/3 dos dias remidos, pleiteando a defesa a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da fração aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da materialidade e autoria das faltas graves imputadas ao reeducando; (ii) estabelecer se a aplicação da fração máxima de perda de 1/3 dos dias remidos observa o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante do Processo Administrativo Disciplinar, especialmente o depoimento firme e coerente de agente penitenciário que presenciou os fatos, comprova a prática das condutas imputadas ao reeducando.

4. A tentativa de incitação de outros internos à desordem, aliada à prolação de ameaças graves contra agentes públicos, caracteriza falta disciplinar de natureza grave, nos termos da Lei de Execução Penal.

5. O exercício do direito ao silêncio pelo apenado não afasta a validade das provas produzidas, nem compromete a robustez dos elementos colhidos no procedimento administrativo.

6. A confirmação, por corréu, de circunstâncias relevantes do evento reforça a verossimilhança dos fatos narrados no PAD.

7. A aplicação da perda de até 1/3 dos dias remidos encontra respaldo no art. 127 da LEP, devendo observar a gravidade concreta da conduta.

8. A incitação à desordem somada à ameaça direta à vida de agente estatal revela elevada reprovabilidade, justificando a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prática de incitação à desordem no ambiente prisional e de ameaça a agente público configura falta grave quando comprovada por elementos consistentes do processo administrativo disciplinar. 2. O depoimento de agente penitenciário, quando coerente e corroborado por outros elementos, possui valor probatório suficiente para embasar o reconhecimento de falta grave.

3. A aplicação da fração máxima de perda de dias remidos é legítima quando fundamentada na gravidade concreta da conduta do apenado.

Dispositivos relevantes citados: LEP, arts. 50, I, 52 e 127; CP, art. 147.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON WANDER DE MORAES SILVA
em face de decisão proferida pela Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 2000941-11.2020.8.08.0035, homologou a ocorrência de falta grave, apurada no PAD n. 013/2024.

A defesa objetiva a reforma da decisão para afastar a falta grave, em virtude da ausência de provas da materialidade e de autoria delitivas.

Aponta, ainda, a desproporcionalidade da aplicação da fração máxima de perda de 1/3 dos dias remidos, razão pela qual requer, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
EDSON WANDER DE MORAES SILVA
em face de decisão proferida pela Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução n. 2000941-11.2020.8.08.0035, homologou a ocorrência de falta grave, apurada no PAD n. 013/2024.

A defesa objetiva a reforma da decisão para afastar a falta grave, em virtude da ausência de provas da materialidade e de autoria delitivas.

Aponta, ainda, a desproporcionalidade da aplicação da fração máxima de perda de 1/3 dos dias remidos, razão pela qual requer, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta).

Na fase do juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida incólume.

Pois bem.

Passo a análise do tema recursal, qual seja, reforma (ou não) da decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo reeducando.

Sem maiores delongas, agiu com acerto a magistrada de origem.

A título de contextualização, foi imputado ao reeducando, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar (013/2024), que, duas condutas graves, sendo a primeira a de incitar movimento para subverter a ordem e a disciplina e a de praticar crime doloso (artigo 147 do CP).

A prática das aludidas condutas, em 30 de março de 2024, teria ocorrido, segundo a decisão objurgada, quando
“a genitora do reeducando, Sra. Adriana de Moraes Silva, foi flagrada tentando ingressar no estabelecimento prisional com vasta quantidade de substâncias análogas a entorpecentes (maconha, cocaína, haxixe e fumo), detectadas pelo aparelho BodyScan durante o procedimento de revista para a visita social O procedimento administrativo narra que, ao tomar conhecimento da apreensão, o apenado e seu irmão, Artur de Moraes, teriam tentado incitar os demais internos a promoverem tumulto no pátio de visitas Aduz, ainda, que durante sua condução pelos agentes penitenciários, o reeducando Edson proferiu graves ameaças, afirmando que ́sua mãe não seria presa em vão e que a direção ia ver a sua capacidade na rua e que algum servidor do PEVV-1 pagaria com a vida.
"

Tais fundamentos estão em perfeita consonância com o depoimento prestado pelo chefe de equipe Douglas Barbosa Vallandro, conforme o seu depoimento prestado no PAD, extraído do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, senão vejamos:

O Depoente fol acionado pela operadora do aparelho BodyScan, a monitora de Ressocialização JAMILE PORTO SILVEIRA, N.F. 3063526; QUE a visitante, genitora dos internos EDSON WANDER DE MORAES e ARTUR DE MORAES; portava objetos detectados em seu corpo pelo aparelho BodyScan; QUE o Depoente orientou a operadora a separar a visitante enquanto passava os demais familiares ali presentes; QUE ato contínuo a Srª ADRIANA DE MORAES SILVA, tentou descartar o material em uma lixeira próxima ao aparelho BodyScan, sendo identificado de imediato pelo Depoente e pelos monitores de ressocialização EDSON ROSARIO VIEIRA, N.F. 3355667 e WANDERSON ROBERTO STEFONON, N.F. 3265013; QUE nesse momento o Depoente solicitou que a visitante fosse conduzida ao setor administrativo da unidade para as medidas cabíveis;
QUE no momento em que retirava os presos do pátio de visita, os mesmos tentaram inflamar os demais dizendo que sua visita estava sofrendo represália, QUE quando conduzidos à TR(triagem) ameaçaram servidores dizendo que a Direção provaria de seus feitos quando encomendassem a morte de um dos policiais penais do do PEVV-1.

Ademais, o reeducando quando ouvido no PAD, optou pelo exercício ao silêncio. Por sua vez, seu irmão, Arthur de Morais, também custodiado, confirmou, em interrogatório, que sua genitora havia sido separada das demais visitas na fila, em razão de estar portando, substancial quantidade de drogas.

Nesse contexto, as condutas imputadas ao reeducando, relatadas pela testemunha presencial - além das demais provas constantes dos autos - importam em falta grave, com fundamento nos artigos 50, I e 52 da Lei de Execução Penal.

Desse modo, a homologação da falta grave pela magistrada de origem está lastreada no conjunto probatório acostado aos autos do Processo Administrativo Disciplinar, em especial, pelo depoimento firme e detalhado do chefe de equipe, do qual possui credibilidade probatória, razão pela qual deve ser mantida em seus exatos termos.

De outra banda, a defesa aponta, ainda, a desproporcionalidade da aplicação da fração máxima de perda de 1/3 dos dias remidos, razão pela qual requer, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6.

Sem razão.

O artigo 127 da LEP dispõe que: “[e]m caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar.”

Não pode passar despercebido que, assim como consignado pela magistrada de origem,
“[a] gravidade concreta da conduta – que envolveu não apenas a incitação à desordem, mas uma ameaça direta à vida de um agente estatal, abalando profundamente a disciplina e a segurança do ergástulo público – justifica, sem qualquer dúvida, a aplicação da fração máxima de perda
.”

Assim, a fração de 1/3 se mostra proporcional às circunstâncias do fato.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.